Tribunal: TJES
Processo: 5000499-88.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000499-88.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros

APELADO: VALTER BORGES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 929 DO C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sabemi Seguradora S/A contra sentença proferida nos autos da “Ação de Indenização por cobrança indevida c/c danos materiais e pedido de antecipação de tutela”, ajuizada por Valter Borges da Silva. O autor, aposentado e correntista do Banco Bradesco, alegou descontos indevidos em sua conta bancária decorrentes de suposta contratação de seguro que jamais autorizou. Pleiteou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a seguradora comprovou a regular contratação do seguro que originou os descontos na conta do autor; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à parte ré comprovar a existência da contratação do serviço de seguro, sendo inaplicável exigir do consumidor a prova negativa da ausência de vínculo, especialmente em razão da hipossuficiência e da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

A apelante não apresentou prova suficiente da existência da contratação nem demonstrou a autenticidade da assinatura constante no suposto contrato, ônus que lhe incumbia.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados somente é cabível em relação aos descontos realizados a partir de 30/03/2021, conforme modulação de efeitos estabelecida no julgamento do REsp 1.413.542 pela Corte Especial do STJ, em razão de nova interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional diante da condição de pessoa idosa, hipossuficiente e da natureza da ofensa, que comprometeu sua subsistência e impôs angústia relevante.

Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da citação, conforme regra aplicável à responsabilidade extracontratual, com aplicação exclusiva da taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a existência da contratação de serviço contestado pelo consumidor, sendo inaplicável exigir prova negativa do autor.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente somente se aplica aos débitos realizados após 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos do REsp 1.413.542/STJ.

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente deve considerar a extensão do dano e observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, aplicando-se a taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CC, art. 398; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.413.542, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1.511.072/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.344.544/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24.11.2022; TJES, AC 0002772-62.2015.8.08.0049, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 26.01.2021; TJES, AC 0000038-90.2008.8.08.0015, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 19.09.2023.

Vitória/ES,

19 de maio de 2025

.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000499-88.2021.8.08.0057

APELANTE:
SABEMI SEGURADORA S/A

APELADO:
VALTER BORGES DA SILVA

RELATOR
: DES SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SABEMI SEGURADORA S/A
contra a r. sentença do id. 13018933, que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Águia Branca, nos autos da “Ação de Indenização por cobrança indevida c/c danos materiais e pedido de antecipação de tutela” proposta por
VALTER BORGES DA SILVA
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (id. 13019091), alega a apelante, em síntese, que a assinatura no contrato se assemelha à caligrafia do autor e divergências podem ocorrer naturalmente com o passar do tempo.

Afirma que foram adotadas todas as medidas de verificação documental antes da efetivação do contrato.

Sustenta que a parte autora tinha pleno conhecimento da existência do contrato, aderindo-o de forma voluntária, tendo, inclusive, usufruído dos benefícios oferecidos.

Argumenta que não houve qualquer indício de fraude no processo de contratação, tampouco demonstração de má-fé por parte da seguradora.

Aduz que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais é desproporcional e, caso mantido, necessário reduzi-lo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Salienta a inexistência de má-fé, o que inviabiliza a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e, em última análise, deve ser considerada a devolução simples dos valores, com base em modulação de efeitos fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Aponta que deve ser aplicada a Taxa Selic exclusivamente como índice de correção e juros da condenação.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que a sentença seja totalmente reformada para julgar improcedentes todos os pedidos da parte autora. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor dos danos morais e, em caso de manutenção da condenação à restituição, que seja realizada de forma simples, com aplicação da Taxa Selic a partir da citação, sem cumulação de correção monetária e juros.

Contrarrazões no id. 13019095, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que o apelado ajuizou a presente demanda narrando que é pessoa humilde, de baixa escolaridade, pensionista e correntista do Banco Bradesco e se surpreendeu com descontos realizados em sua conta, que variavam entre R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 47,15 (quarenta e sete reais e quinze centavos), os quais nunca foram autorizados, tampouco houve pactuação que justificasse o cotejo da quantia.

Assim, pugnou para que fosse declarada a inexistência de relação jurídica e de débito entre as partes, bem como a restituição dos valores descontados, em dobro e a reparação por danos morais suportados.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada, a qual acolheu parcialmente a pretensão da ora apelada, a fim de declarar a inexistência de relação jurídica, condenando a apelante à restituição dos valores descontados, em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Saliento, desde logo, que, após analisar os documentos que instruem os autos, não há elementos que demonstrem o desacerto da decisão hostilizada no tocante à incumbência da apelante em demonstrar a existência da contratação como fato extintivo do direito da parte autora, o que não restou evidenciado nos autos.

Entendo de tal modo por considerar que é inviável exigir-se da apelada, parte mais desfavorecida na relação de consumo - ainda que por equiparação -, a prova de fato negativo, isto é, da não contratação do serviço (seguro) pelo qual estava sendo cobrada.

Acerca do tema, o entendimento já manifestado por este E. TJES:
“A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica. (...)”
(TJES; AC 0002772-62.2015.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 26/01/2021; DJES 12/03/2021).

Assim, constitui ônus da recorrente apresentar aos autos os documentos que confirmem a contratação e, ante a impugnação da assinatura contida no documento acostado, a autenticidade (Tema 1.061) da caligrafia, ponto este que também não foi aprofundado pela apelante na fase instrutória.

Seguindo, merece prosperar parcialmente a tese apresentada pela apelante de que seria indevida a restituição em dobro das quantias descontadas.

Isso porque houve mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, fixou-se a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de
julho de 2018 a agosto de 2021
. Portanto, a devolução em dobro do indébito descontado dos seus proventos da aposentadoria é medida que se impõe
somente a partir de março de 2021
.

No tocante aos danos morais, a legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização, inexistindo nos autos qualquer comprovação das excludentes de responsabilidade por parte da seguradora apelante.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

No caso específico, trata-se de pessoa idosa, hipossuficiente, cuja única fonte de renda é a aposentadoria. O desconto indevido comprometeu sua subsistência e a obrigou a buscar via judicial para reaver um direito básico, evidenciando o abalo emocional e a angústia experimentados.

Diante disso, entendo razoável e proporcional o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
, não havendo que se falar em redução.

Na hipótese, em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros moratórios é o evento danoso (art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54, do STJ), utilizando-se a taxa Selic, que já engloba o importe atinente à correção monetária.

Nesse sentido, vem decidindo esta Eg. Primeira Câmara Cível:

[...] 3. O montante fixado na sentença impugnada deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Conforme dispõe o teor da Súmula 54 do STJ, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso. Juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. [...] (Apelação Cível nº 0000038-90.2008.8.08.0015, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, J. 19/9/2023).

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença apenas para modular os efeitos da restituição em dobro, a qual deverá ocorrer em relação aos descontos incidentes a partir de
março de 2021
, corrigidos a partir de cada desconto e com juros de mora a partir da citação pela Taxa Selic, afastando-se a correção a partir deste marco (citação) para não haver
bis in idem
; altero, ainda, os consectários incidentes sobre os danos morais, com juros pela taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Ante o resultado do julgamento, inaplicável a majoração dos honorários advocatícios nesta fase.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)